Tribunal: CARF
Processo: 10872.720279/2017-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013, 2014
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO DE ALEGAÇÕES SUSCITADAS EM RECURSO QUE NÃO FORAM APRESENTADAS EM IMPUGNAÇÃO.
Estabelece o art. 17 do Decreto no 70.235/72 que se considerará não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. Consideram-se, portanto, preclusas as alegações do contribuinte em recurso voluntário que não integraram a impugnação do lançamento.
CARACTERIZAÇÃO DE EMPREGADO. COMPETÊNCIA.
A fiscalização tem competência para constatar a existência de vínculo empregatício para os efeitos de apuração das contribuições devidas à Seguridade Social, sem que isto configure, sob qualquer perspectiva, invasão à competência da Justiça do Trabalho.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
A imposição da multa qualificada, prevista no art. 44, inc. I, §1o da Lei no 9.430, de 1996, quando demonstrados os elementos que caracterizam as situações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10872.720279/2017-92
ACÓRDÃO
2402-013.283 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KALIL BITTAR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013, 2014
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO DE
ALEGAÇÕES SUSCITADAS EM RECURSO QUE NÃO FORAM APRESENTADAS
EM IMPUGNAÇÃO.
Estabelece o art. 17 do Decreto no 70.235/72 que se considerará não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante. Consideram-se, portanto, preclusas as alegações do
contribuinte em recurso voluntário que não integraram a impugnação do
lançamento.
CARACTERIZAÇÃO DE EMPREGADO. COMPETÊNCIA.
A fiscalização tem competência para constatar a existência de vínculo
empregatício para os efeitos de apuração das contribuições devidas à
Seguridade Social, sem que isto configure, sob qualquer perspectiva,
invasão à competência da Justiça do Trabalho.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
A imposição da multa qualificada, prevista no art. 44, inc. I, §1o da Lei no
9.430, de 1996, quando demonstrados os elementos que caracterizam as
situações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I,
§1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento
adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos
71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo
pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como
origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de
Fl. 2348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.283 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720279/2017-92
2
qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve
ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in
casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: (i) por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto para não apreciar matéria não arguida em sede de
impugnação; (ii) por voto de qualidade, em dar parcial provimento ao recurso, reduzindo a multa
qualificada aplicada ao patamar de 100%. Vencidos os Conselheiros Gregório Rechmann Junior,
Joao Ricardo Fahrion Nuske (relator) e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, que deram
provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi Faria – Redator Designado

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcus Gaudenzi de Faria,
Gregorio Rechmann Junior, Ricardo Chiavegatto de Lima(substituto[a] integral), Joao Ricardo
Fahrion Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10872.720279/2017-92, em face do acórdão no 02-86.718, julgado pela 5a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, em sessão realizada em 22 de junho de 2018, na qual os
membros daquele colegiado entenderam por julgar improcedente a impugnação.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Fl. 2349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.283 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720279/2017-92
3
Contra o sujeito passivo acima identificado foi lavrado o Auto de Infração às fls.
2191 a 2257, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercícios 2014 a 2015,
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 528.468,50,
acrescido de multa de 150% e juros de mora.
Conforme consta do Auto de Infração, o imposto decorre de ter sido verificada
omissão de rendimentos recebidos nos anos-calendário de 2013 e 2014 no valor
total de R$ 1.980.000,00, conforme abaixo:
- omissão de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício pagos pelo
Grupo Gol nos anos-calendário de 2013 e 2014 no valor total de R$ 1.065.000,00;
- omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício pagos pela Bell
Brasil Engenharia e Locações Ltda e pela BMC Hyundai SA nos anos-calendário de
2013 e 2014 no valor total de R$ 375.000,00;
- omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício pago pelo
Iguatemi Empresa de Shopping Centers SA no ano-calendário de 2014 no valor
total de R$ 240.000,00;
- omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício pago pela TNK
PCS SA no ano-calendário de 2013 no valor de R$ 300.000,00.
Em consonância com o Termo de Verificação Fiscal, fls. 2202 a 2257, Kalil Bittar
detinha e detém participações societárias em diversas empresas, sendo, em
algumas delas, em comunhão com seu irmão, Fernando Bittar, e com Fábio Luis
Lula da Silva. As relações societárias comuns estabelecidas entre os citados
senhores se entrelaçam com o empresário Jonas Leite Suassuna, por meio da
sociedade firmada com outras empresas. No curso de procedimento fiscal de
diligência efetuado junto à PDI – Procedimento de Imagens Ltda, foi constatado
que esta foi constituída sob a forma de sociedade simples limitada em junho de
2000, sendo o contribuinte detentor de 99% do capital social e sendo este o único
sócio que declarou ter recebido rendimentos da empresa, a título de distribuição
de lucros. Nos anos-calendário de 2013 e de 2014, a empresa PDI emitiu notas
fiscais em face da empresa Gol Mídia nos valores totais de R$400.000,00 e de R$
320.000,00 respectivamente, empresa essa pertencente a citado Jonas Leite
Suassuna Filho, empresário dono de várias outras empresas integrantes do Grupo
Gol, além desta. A empresa PDI e Jonas Leite Suassuna fazem parte do quadro
societário da empresa BR4. Registre-se que o pagamento de R$ 40.000,00
mensais feito pela Gol Mídia à PDI ocorreu durante todo o período de 2011 a
2014, sendo que de 2011 até metade 2012 e em alguns períodos em 2013 e 2014
(novembro e dezembro de 2013, junho, agosto outubro, novembro e dezembro
de 2014) não houve emissão de nota fiscal por parte da PDI para justificar os
pagamentos.
Ainda de acordo com o Termo de Verificação Fiscal, tanto o contribuinte, quanto a
empresa PDI foram intimados a apresentar os contratos de prestações de serviços
firmados, bem como relatórios e materiais produzidos, com as respectivas
Fl. 2350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.283 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720279/2017-92
4
especificações dos serviços firmados com o Grupo Gol em 2013 e 2014. Em
resposta, foram apresentados relatórios e catálogos de livros, mas sem haver
identificação do responsável pela elaboração dos trabalhos. Novamente intimado
a apresentar documentos que comprovassem os serviços prestados em face da
Gol Mídia, Editora Gol, BMC Hyundai, TNL PCS SA, Iguatemi e Bell Brasil
Engenharia e Locações, o contribuinte informou que o material correspondente
aos serviços prestados está contido em HD ́s, não tendo fornecido qualquer outra
especificação sobre quais serviços foram fornecidos a cada empresa citada, sobre
quem prestava, em que local e com que frequência os serviços foram prestados.
Sendo assim, o contribuinte foi intimado a apresentar os referidos HD ́s, mas não
os apresentou.
As empresas Gol Mídia e Editora Gol foram intimadas a comprovar os serviços
prestados pela PDI. Em resposta, a Gol Mídia apresentou uma proposta de
prestação de serviços datada de 2008 feita pelo contribuinte, que teria sido
acatada. A Gol Mídia também apresentou duas propostas de prestação de
serviços de digitalização de imagens que teriam sido feitas pelo contribuinte, mas,
por outro lado, não apresentou documentos correlacionado as propostas aos
valores pagos por ela à PDI.
Foram também apresentados e-mails trocados por Kalil Bittar com funcionários e
diretores do grupo Gol, em sua maioria, relacionados a trabalhos e marcações de
reuniões, o que corrobora o entendimento de que a prestação de serviços era
feita pessoalmente por Kalil Bittar, conforme Termo de Verificação Fiscal.
Em relação à Editora Gol, esta apresentou propostas feitas pela PDI, inclusive uma
não assinada, mas quando intimada a apresentar o material que teria sido
produzido oriundo do aceite destas propostas, a Editora Gol não logrou trazer
documentos que comprovassem a efetiva prestação de serviços nos moldes
estabelecidos nas propostas, de acordo com o Termo de Verificação Fiscal.
Da análise dos Livros Diário, Razão e Balancetes apresentados no curso do
procedimento de diligência efetuados junto à Gol Mídia, a fiscalização verificou
que, nos anos de 2013 a 2014, a Gol Mídia não apresentou nenhuma receita de
prestação de serviços, mas esta pagou à PDI R$ 480.000,00 e R$ 490.000,00 nos
anos-calendário de 2013 e 2014 respectivamente, sendo que quase todos os
pagamentos à citada empresa perfizeram o valor de R$ 40.000,00, equivalendo a
uma remuneração mensal de trabalho assalariado. Também foi constatado que
Jonas Suassuna transferia mensalmente para a conta corrente da Gol Mídia os
mesmos R$ 40.000,00, que eram pagos ao contribuinte, por meio da PDI. Os
aportes feitos por Jonas Suassuna eram contabilizados no Gol Mídia como mútuos
feitos pelo citado senhor. Tal como a PDI, a Gol Mídia não possuía nenhum
quadro de funcionários para realizar as atividades previstas em seu objeto social,
apenas um funcionário registrado como vigilante.
Consta nos autos cópia de depoimento prestado por Jonas Suassuna no âmbito da
operação Lava Jato, em parte transcrita no Termo de Verificação Fiscal, no qual
Fl. 2351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.283 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720279/2017-92
5
este refere-se ao contribuinte como um dos executivos de sua empresa e que,
como tal, fazia parte do plano de benefícios fornecidos a seus funcionários, como
planos de saúde, passagens aéreas e hospedagens. Jonas Suassuna, inclusive,
afirmou que os serviços eram prestados no seu escritório e que o contribuinte ia
lá pelo menos 3 vezes por semana, o que caracteriza a habitualidade dos serviços
prestados, em conformidade com o Termo de Verificação Fiscal.
Da análise da documentação contábil da Editora Gol, foi verificado que foi pago à
PDI o valor de R$ 95.000,00 em 18/01/2013. Constatou-se que o contribuinte
recebeu da Editora Gol uma remuneração variável de 2011 a 2013, não tendo este
logrado êxito em correlacionar os valores recebidos a projetos ou serviços
específicos que afirmou ter prestado naquele período.
Ainda de acordo com o Termo de Verificação Fiscal, da análise dos documentos e
fatos relatados, a fiscalização concluiu que os pagamentos efetuados pela Gol
Mídia Participações Ltda e pela Editora Gol Ltda à PDI constituem, na realidade,
remuneração pelos serviços prestados pelo contribuinte, na condição de pessoa
física, nos anos-calendário de 2013 e 2014, estando presentes os requisitos
necessários à configuração do vínculo empregatício do contribuinte com o Grupo
Gol, quais sejam, pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação
econômica e jurídica.
Consoante Termo de Verificação Fiscal, a empresa PDI emitiu notas fiscais em face
da empresa BMC Hyundai SA no valor de R$150.000,00 no ano de 2013 e em face
da empresa Bell Brasil Engenharia e locações Ltda no valor total de R$225.000,00
no ano de 2014.
A empresa Bell Brasil Engenharia e Locações Ltda foi intimada a apresentar
documentos que comprovassem a efetiva prestação de serviços tomados da PDI.
Em resposta, consignou que foi procurada por Kalil Bittar, tendo este proposto
intermediar negócios entre esta e a empreiteira Andrade Gutierrez. Foi então
convencionado por ambos que, caso os esforços de aproximação comercial entre
a Bell Brasil e a Andrade Gutierrez empreendidos por Kalil Bittar fossem bem
sucedidos, com a efetiva contratação da locação do maquinário necessário, a
empresa Bell Brasil pagaria ao citado senhor 3% do valor do contrato, em parcelas
mensais. Como a aproximação comercial deu resultado, houve pagamento, mas o
valor total a ser pago foi reduzido de R$ 827.679,84 para R$ 700.000,00 em razão
da redução significativa do preço de locação das máquinas. Como prova que a
intermediação comercial existiu e foi bem sucedida, a empresa Bell Brasil
apresentou mensagens de e-mail trocados com a Andrade Gutierrez, com menção
à intermediação de Kalil Bittar e mensagens sobre o parcelamento de
pagamentos. Da análise dos documentos apresentados, a fiscalização, ao concluir
que houve simulação da contratação de serviços da pessoa jurídica PDI para
ocultar o verdadeiro pagamento da comissão paga à pessoa física de Kalil Bittar,
apurou o imposto devido a título de omissão de rendimentos de trabalho não
assalariado.
Fl. 2352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.283 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720279/2017-92
6
No tocante à nota fiscal no valor de R$ 150.000,00 emitida em face da BMC
Hyundai, esta também foi intimada a apresentar documentos que comprovassem
a efetiva prestação de serviços por parte da PDI. Em resposta, informou que faz
parte do mesmo grupo comercial da empresa Bell Brasil e que o pagamento não
se deu por conta da relação contratual com a PDI, mas por um "problema
momentâneo de fluxo de caixa da Bell Brasil", efetuou este pagamento, mas o
empréstimo momentâneo acabou não sendo formalizado. Por sua vez, a empresa
Bell Brasil confirmou, em resposta à intimação feita pela fiscalização, que, por
problema de fluxo de caixa, o pagamento saiu do caixa da outra empresa do
Grupo, a BMC Hyundai.
Por outro lado, a empresa PDI e o contribuinte foram intimados a apresentar os
contratos firmados e documentos que comprovassem a efetiva prestação desses
serviços. Nas respostas, o contribuinte, na qualidade de representante da PDI, não
apresentou qualquer tipo de explicação sobre quais serviços teriam sido
prestados à Bell Brasil e à BMC Hyundai nos anos-calendário de 2013 e 2014.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, a fiscalização verificou que a
empresa PDI emitiu notas fiscais no valor total de R$ 240.000,00 em face da
empresa Iguatemi Empresa de Shopping Centers S/A no ano de 2014.
Intimada a comprovar afetiva prestação de serviços, a empresa Iguatemi alegou
que contratou a PDI para obter soluções digitais aplicáveis a suas atividades no
ramo de shopping centers, por meio do desenvolvimento de aplicativos e de
conteúdos personalizados, para utilização integrada pelos clientes, lojistas e
demais usuários nos espaços internos dos shoppings centers e remotamente.
Foi estabelecida no contrato apresentado uma remuneração mensal à PDI no
valor de R$ 120.000,00, equivalendo a um total de R$ 1.440.000,00, já que sua
validade foi estipulada até 31/12/2014. Após dois meses, o contrato foi
rescindido, tendo a Iguatemi alegado que entendeu ser necessário substituir a PDI
pela G4, já que esta última empresa seria a mais adequada. No mesmo dia que
rescindiu o contrato, a Iguatemi contratou a G4, empresa da qual o contribuinte
também é sócio, tendo sido apresentado um contrato semelhante ao que foi
celebrado com a PDI. Segundo a Iguatemi, nem a PDI, nem a G4, atenderam a
contento às expectativas e, no curso do processo, outras empresas assumiram a
execução do projeto. A Iguatemi afirmou não possuir relatório técnico, aplicativo
ou soluções digitais que pudessem ser apresentadas à fiscalização para comprovar
os serviços prestados. A fiscalização concluiu que as duas parcelas no valor de R$
120.000,00 pagas constituíram remuneração pelos serviços prestados por Kalil
Bittar, na medida em que a empresa afirmou que somente ele detinha o
conhecimento para prestar os serviços contratados, que os contatos foram feitos
exclusivamente com ele e que foi ele que participou de todas as reuniões a
respeito dos serviços contratados.
Em relação à empresa TNL PCS SA, a fiscalização verificou que a empresa PDI
emitiu nota fiscal em nome da citada empresa no valor de R$ 300.000,00 no ano
Fl. 2353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.283 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720279/2017-92
7
calendário de 2013, sendo que consta na citada nota que esta é referente a
pagamento de honorários. Intimada a empresa a comprovar os serviços
prestados, a OI Móvel SA, antiga TNL, afirmou que a PDI foi contratada para o
tratamento de conteúdo em vídeo, em meio físico e a digitalização de arquivos de
milhares de processos judiciais de seu interesse, conforme contrato apresentado.
Entretanto, tal como ocorrera com a Iguatemi, a Oi Móvel afirmou que, diante do
não cumprimento dos prazos, optou por suspender a contratação, sem a
exigência da multa rescisória. De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, não
foi apresentada pela PDI, durante todo o procedimento fiscal, explicação ou
especificação detalhada sobre quais serviços teriam sido prestados ou não à TNL
PCS SA em 2013. O contribuinte, intimado, também não especificou, por meio de
documentos, os serviços que teriam sido prestados. A fiscalização concluiu que
não houve prestação de serviço contratado pela pessoa jurídica, mas houve o
pagamento de R$ 300.000,00. Assim sendo e como o contribuinte se beneficiou
desse rendimento, mas não o declarou em sua declaração de imposto de renda, a
fiscalização considerou-o rendimento omitido.
O enquadramento legal consta do Auto de Infração e do Termo de Verificação
Fiscal.
Sobre os valores de impostos apurados decorrentes de omissão de rendimentos
recebidos nos anos-calendário de 2013 e 2014, foi aplicada multa de ofício
qualificada, tendo a fiscalização considerado que houve uma simulação de
prestação de serviços, visando reduzir ou suprimir tributos.

Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2014, 2015
NULIDADE.
Inexistindo incompetência ou preterição do direito de defesa, não há como alegar
a nulidade do lançamento.
SUJEITO PASSIVO.
Na constituição do crédito tributário pelo lançamento, a autoridade
administrativa identificou o contribuinte segundo a regra do art. 121, I, do Código
Tributário Nacional, ou seja, atribuiu-se a responsabilidade pela obrigação
principal àquele que de fato teve relação pessoal e direta com a situação que
constituiu o fato gerador do imposto de renda.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. OMISSÃO.
Fl. 2354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.283 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720279/2017-92
8
Será efetuado lançamento de ofício, no caso de omissão de rendimentos
tributáveis percebidos pelo contribuinte.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no art. 44, inc. II, da Lei no
9.430, de 1996, sempre que presentes os elementos que caracterizam as
situações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.

Sobreveio Recurso Voluntário alegando: 1) Nulidade do lançamento; 2) a
inaplicabilidade da multa de 150%; 3) a reforma da decisão no sentido da inexistência de relação
de emprego mas sim de um parceria empresarial; 4) compensação dos tributos recolhidos na
pessoa jurídica
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos, conheço do recurso
voluntário.

I.
Da inovação recursal
Sustenta a recorrente a nulidade do lançamento, a necessidade de compensação
dos tributos recolhidos na pessoa jurídica e a reforma da decisão quanto aos valores recebidos
pelas empresas Bell Brasil Engenharia e Locações Ltda, BMC Hyundai SA, Iguatemi Empresa de
Shopping Centers SA e TNL PCS SA.
Todavia, tais argumentos não foram suscitados em sede de impugnação e,
consequentemente, este Conselho está impedido de se manifestar acerca das alegações recursais
acima mencionadas, uma vez que o julgador de origem não teve a oportunidade de as apreciar,
visto que não constam da impugnação apresentada.
Especificamente com relação ao lançamento de omissão de rendimentos recebidos
pelas empresas Bell Brasil Engenharia e Locações Ltda, BMC Hyundai SA, Iguatemi Empresa de
Shopping Centers SA e TNL PCS AS a decisão ora recorrida afirma:
Registre-se que, em sua impugnação, o contribuinte não argui contra o
procedimento fiscal adotado e as conclusões exaradas no Termo de Verificação
Fiscal que levaram a fiscalização a inferir que foi o contribuinte quem prestou
Fl. 2355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.283 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720279/2017-92
9
serviços sem vínculo empregatício às empresas Bell Brasil Engenharia e Locações
Ltda, BMC Hyundai SA, Iguatemi Empresa de Shopping Centers SA e TNL PCS SA.
Ademais, por não se tratar de matéria de ordem pública, também não se mostra
possível o conhecimento. Portanto, diante da preclusão consumativa, o crédito correspondente ao
reportado tópico torna-se incontroverso e definitivamente constituído, não se sujeitando a
Recurso na esfera administrativa, nos termos dos arts. 16, III, e 17 do Decreto n° 70.235, de 6 de
março de 1972.
Confirma-se:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
[...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei n'
9.532/97).
Ainda, neste mesmo sentido é a posição da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Número do processo: 10183.723840/2013-20 Turma: 1a TURMA/CÂMARA
SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara: 1a SEÇÃO: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Fri May 10 00:00:00 UTC 2024 Ementa: ASSUNTO: PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL Exercício: 2009, 2010 RECURSO ESPECIAL CONTRA
ACÓRDÃO QUE ADOTA ENTENDIMENTO DE SÚMULA DO CARF. NÃO
CONHECIMENTO. Não cabe conhecer de recurso especial de decisão de qualquer
das turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos
de Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada
posteriormente à data da interposição do recurso.
Na hipótese, o acórdão recorrido adota o mesmo entendimento das Súmulas
CARF no 108, 116 e 178 nas matérias recorridas correlatas. RECURSO ESPECIAL.
VERDADE MATERIAL. ALEGAÇÃO DE ERRO NA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
DO IRPJ E DA CSLL. MATÉRIA CONHECIDA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.
REEXAME DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. A despeito de a matéria suscitada no
recurso ter sido conhecida em face de determinação judicial, não cabe à instância
especial responsável pela solução de divergências jurisprudenciais adentrar ao
reexame de provas já devidamente apreciadas pela instância a quo tanto em sede
de apreciação do recurso voluntário, quanto em exame de embargos de
declaração opostos pela contribuinte. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. Correta a decisão que reconhece a preclusão de
matéria não impugnada, apresentada somente em grau recursal, sob pena de
Fl. 2356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.283 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720279/2017-92
10
afronta ao devido processo legal e ofensa ao duplo grau de jurisdição. NULIDADE
DE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO NOS FUNDAMENTOS DA
AUTUAÇÃO. INOCORRÊNCIA. Inocorre a nulidade da decisão de primeira instância
se há convergência entre o entendimento do acórdão da DRJ com os próprios
fundamentos da autuação, inexistindo qualquer inovação e muito menos
alteração de critério jurídico do lançamento. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA
DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário: 2009, 2010 TRANSFERÊNCIA DE ÁGIO
PARA EMPRESA VEÍCULO SEGUIDA DE SUA INCORPORAÇÃO PELA INVESTIDA.
IMPOSSIBILIDADE. Não há previsão legal para fruição do tratamento fiscal previsto
nos arts. 7o e 8° da Lei no 9.532/1997 nos casos em que ocorre transferência do
ágio pago pela adquirente para outra empresa que será posteriormente extinta
por incorporação reversa. MULTA QUALIFICADA. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO.
CONDUTA
FRAUDULENTA
NÃO
CARACTERIZADA.
INAPLICABILIDADE.
A
amortização de ágio mediante a transferência da adquirente do investimento para
uma empresa-veículo que é subsequentemente incorporada com vistas a
propiciar ao seu aproveitamento fiscal antecipado não encontra amparo nas
normas legais, mas tal conduta não enseja, por si só, a aplicação da multa
qualificada, quando os atos praticados revelam interpretação equivocada por
parte do contribuinte quanto à legislação de regência. MULTA ISOLADA SOBRE
ESTIMATIVAS MENSAIS DE IRPJ E CSLL. COBRANÇA CONCOMITANTE COM A
MULTA DE OFÍCIO EXIGIDA SOBRE OS TRIBUTOS APURADOS NO FINAL DO
PERÍODO DE APURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE A multa isolada é cabível na hipótese
de falta de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ ou de CSLL, mas não há
base legal que permita sua cobrança de forma cumulativa com a multa de ofício
incidente sobre o IRPJ e CSLL apurados no final do período de apuração. Deve
subsistir, nesses casos, apenas a exigência da multa de ofício. ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) Ano-calendário: 2009,
2010 CSLL. NEUTRALIDADE DE DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO.
EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. A neutralidade de despesas com amortização de
ágio na base de cálculo da CSLL possui amparo nas próprias normas que regem a
exigência da referida contribuição.
Número da decisão: 9101-006.971 Nome do relator: LUIZ TADEU MATOSINHO
MACHADO
Desta forma, não conheço das inovações recursais.

II.
Mérito
O presente feito, diferentemente do processo no 10872.720105/2017-20, abrange
três autuações distintas:
Fl. 2357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.283 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720279/2017-92
11
1. Omissão de Rendimentos do trabalho COM vínculo empregatício recebidos de
pessoa jurídica, com relação aos rendimentos recebidos do Grupo GOL no ano de 2013 e 2014
2. Omissão de Rendimentos do Trabalho SEM vínculo empregatício recebidos de
pessoa jurídica, com relação aos rendimentos recebidos da BMC Hyundai, Bell Brasil Engenharia e
do Iguatemi Empresa de Shopping Center.
3. Omissão de Rendimentos recebidos de pessoa jurídica, referentes ao valor
recebido da TNL PCS

Assim, considerando que as autuações no 2 e 3 acima não foram conhecidas por se
tratar de inovações recursais, cingir-se-á a se analisar a ocorrência de relação de emprego com o
Grupo Gol:

a) Da ocorrência de relação de emprego com o Grupo Gol
Conforme relatório fiscal, todos os argumentos, provas, fundamentos e alegações
trazidas pela fiscalização são idênticos ao levados a julgamento no processo de número
10872.720105/2017-20, porém com diferença do período de apuração.
Desta forma, em sendo idênticos os fundamentos e provas trazidas pela
fiscalização, colaciono abaixo voto proferido naquele julgado:
Conforme relatório fiscal, foi apurado que no ano calendário 2011 o contribuinte
recebeu R$1.507.381,66 de rendimento isentos e não tributáveis, a título de
lucros e dividendos da empresa PDI – PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS
LTDA.
No ano calendário de 2012 o contribuinte recebeu R$1.012.000,00 de
rendimentos isentos e não tributáveis, a título de lucros e dividendos da empresa
PDI – PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS LTDA.
Conforme consta do contrato social, cujo contribuinte possui 99% do capital
social, a mesma tem como objeto a prestação de serviços de produção de vídeo,
som e imagem, mídias digitalizadas, assessoria em roteiro e animações em
computação gráfica.
Referida empresa apurou e declarou IRPJ e CSLL, porém não efetuou os
pagamentos desses tributos, nos anos calendário de 2011 e 2012.
Em GFIP foi declarado somente um único empregado, na função de motorista e,
assim, presumiu a fiscalização que a atividade era realizada pessoalmente por
Kalil Bittar.
No ano-calendário de 2011 a PDI declarou ter auferido uma receita bruta de
R$2.338.000,00 prevenientes de apenas duas empresas: GOL MÍDIA
Fl. 2358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.283 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720279/2017-92
12
PARTICIPAÇÕES LTDA e EDITORA GOL LTDA, sem que tenha sido emitida nenhuma
Nota Fiscal no período.
No ano-calendário de 2012 a PDI declarou ter auferido uma receita bruta de
R$936.235,80 prevenientes de apenas duas empresas: GOL MÍDIA PARTICIPAÇÕES
LTDA e EDITORA GOL LTDA, com emissão de notas no período de 07/2012 a
12/2012, de forma sequencial e mensal para as duas empresas.
Esclareceu o contribuinte em depoimento prestado à receita federal que no
período de 2011 e 2012 foram prestado serviços apenas à GOL MÍDIA e à
EDITORA GOL porém sem conseguir identificar e individualizar o valor recebido
por cada projeto.
Afirma a fiscalização que:
Desta forma, constata-se que o que veio para o Rio de Janeiro foi a pessoa física
KALIL BITTAR, o qual passou a utilizar toda a infraestrutura operacional (humana e
equipamentos) do GRUPO GOL, único cliente da PDI, o qual, na verdade, era seu
empregador. Nessa relação estão presentes tanto a subordinação estrutural,
quanto a dependência econômica da “prestadora” em relação à “tomadora”.
Foram aproveitadas provas produzidas no âmbito da operação Lava Jato, com
base em decisão proferida em ação judicial, tendo sido encaminhado à Receita
Federal do Brasil a transcrição do depoimento de Jonas Leite Suassuna Filho, onde
prestou esclarecimentos referentes à PDI e a Kalil Bittar.
Do depoimento concluiu a fiscalização que Jonas Suassuna refere-se ao recorrente
como um dos executivos de suas empresas, que fazia parte do plano de benefícios
como carros, passagens aéreas, hospedagens e plano de saúde. Ainda, que o
recorrente prestava o serviço no escritório da GOL MÍDIA e ia lá pelo menos 3
vezes por semana, o que caracterizaria habitualidade dos serviços prestados.
Concluíram também que os valores pagos pela GOL MÍDIA ao recorrente
independem de qualquer serviço prestado, constituindo uma remuneração fixa.
Em procedimento fiscal, foram solicitados relatórios com materiais produzidos,
tendo afirmado o contribuinte que não é de praxe das empresas do ramo da PDI
firmarem contratos.
Foram apresentados os documentos de fls. 565 a 583, 590 a 594 e 681 a 848, que
a fiscalização não identificou quem produziu os mesmos e, com relação as
despesas apresentadas, se trataria de notas fiscais em nome do recorrente, e não
da pessoa Jurídica.
Em análise da movimentação financeira, a fiscalização afirma que no período de
2011 e 2012 a GOL MÍDIA não apresentou nenhuma receita de prestação de
serviços mas, ainda assim, pagou R$460.000,00 à empresa do recorrente, por
serviços prestados em 2011, de forma mensal de R$40.000,00, aproximadamente.
Analisando a origem dos recursos transferidos pela GOL MÍDIA à PDIA constatou-
se que os R$40.000,00 mensais, pagos à PDI são originados de transferências da
Fl. 2359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.283 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720279/2017-92
13
contracorrente bancária de JONAS SUASSUNA, contabilizados na GOL MÍDIA como
mútuos recebidos de JONAS SUASSUNA, ou seja, que Jonas Suassuna transferia
mensalmente para a contracorrente da GOL MÍDIA os mesmos R$40.000,00 que
eram pagos à PDI e repassados à Kalil Bittar em forma de lucros e dividendos.
Foram identificados inúmeros pagamentos de passagens aéreas e hotéis feito pela
GOL MÍDIA a KALIL BITTAR, sua família, terceiros e ao próprio JONAS SUASSUNA,
com a finalidade de efetuar repasse de numerário e pagamento de despesas em
benefício de KALIL BITTAR e de terceiros, segundo a fiscalização.
Pois bem, antes de adentrar no mérito da questão acima, cumpre salientar que o
limite da análise do lançamento consiste no reconhecimento ou não de vínculo de
emprego entre as empresas GOL MÍDIA, EDITORA GOL e o recorrente, uma vez
que a fiscalização desconsiderou os pagamentos efetuados na PJ por entender
que na verdade estaria mascarando uma relação de emprego.
Entendo que merece prosperar o recurso voluntário no ponto.
Da análise do relatório fiscal, em especial os trechos acima trazidos e, em
comparação com os demais documentos acostados aos autos, não é possível
identificar de forma clara, como leva a crer a fiscalização, que o recorrente
consistia na verdade em empregado das empresas GOL MÍDIA e EDITORA GOL.
Conforme já trazido acima, a posição deste Conselho é no sentido de que
compete à autoridade lançadora o ônus probatório da existência do vínculo de
emprego entre o contribuinte e os autônomos/sócios de empresas contratadas,
na medida em que a prova cabe a quem tem interesse em fazer prevalecer o fato
afirmado. Assim, imprescindível a caracterização da relação empregatícia para a
constituição do crédito tributário.
Pelo analisado, constata-se que não houve por parte da fiscalização por ocasião
do lançamento a mínima comprovação de uma relação de emprego entre as
empresas e a recorrente.
Tal omissão se mostra contrário ao entendimento de ser de competência da
autoridade lançadora o ônus probatório da existência de vínculo de emprego.
Como se sabe, para que reste configurado o contrato de trabalho, exige-se a
presença concomitante dos elementos subordinação, habitualidade, onerosidade
e pessoalidade, conforme se extrai dos arts. 2o e 3o da CLT, in verbis:
Art. 2o Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que,
assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação
pessoal de serviços”.
Art. 3o Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de
natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante
salário.
Tais requisitos, todavia, devem ser objeto de mínima comprovação por parte da
fiscalização, o que não ocorreu no presente caso.
Fl. 2360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.283 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720279/2017-92
14
Em termos objetivos, os únicos fatos trazidos para comprovação do vínculo de
emprego foram os pagamentos em valores iguais e mensais e o uso de um espaço
da GOL MÍDIA para que o recorrente pudesse trabalhar 3 vezes por semana.
O fundamento da fiscalização de não ter sido comprovado os trabalhos realizados,
conforme afirma a fiscalização, entendo que não se sustenta com fundamento
para desqualificar a relação entre empresas. Especialmente pelo fato de que
foram apresentados trabalhos realizados, de forma online, o que não há como se
exigir a presença de assinatura do contribuinte e, deixou-se claro que uma das
tarefas desempenhada era a de captação direta.
Não há nos autos sequer a existência de horário de trabalho ou até mesmo a
menor forma de subordinação hierárquica entre o recorrente e as empresas GOL
MÍDIA e EDITORA GOL, o que afastaria, por si só, a característica de vínculo de
emprego.
O pagamento de passagens aéreas, estadia, uso de veículos não têm o condão de
caracterizar vínculo de emprego, especialmente quando não associada a outras
características essenciais.
Desta forma, entendo que não comprovado pela fiscalização a presença de todos
os requisitos de onerosidade, pessoalidade, subordinação, não eventualidade, em
especial estes dois últimos.
Em que pese a diferença de anos em cada lançamento, os fundamentos e provas
apresentadas são idênticas, inclusive fazendo referência o relatório fiscal deste lançamento, a
períodos de 2011 e 2012.
Desta forma, mantenho minha posição adotada no processo de número
10872.720105/2017-20 também para o período de apuração ora em questão, 2013 e 2014
Com isso, dou provimento ao recurso voluntário no ponto.

III.
Multa de 150%
Sustenta o recorrente a impossibilidade da aplicação de multa qualificada no
presente caso.
Conforme todo o exposto no item I deste voto, entendo por ausente os requisitos
de dolo, fraude ou simulação na contratação da pessoa jurídica do recorrente, razão pela qual
reduzo a multa para o patamar de 75%, nos termos do art. 44, I da Lei no 9.430/96.

Conclusão
Ante o exposto voto por conhecer parcialmente recurso voluntário, exceto quanto
as inovações recursais e, na parte conhecida, dou provimento ao recurso voluntário.

Fl. 2361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.283 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720279/2017-92
15
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Marcus Gaudenzi Faria, redator designado

Da análise do voto trazido pelo conselheiro relator, Dr. João Ricardo Fahrion Nuske,
ouso discordar apenas no tocante a matéria específica acerca da omissão de Rendimentos do
trabalho COM vínculo empregatício recebidos de pessoa jurídica, com relação aos rendimentos
recebidos do Grupo GOL no ano de 2013 e 2014 e, por consequência, da aplicação da multa
qualificada pela autoridade fiscal.
Vejamos:

Da análise do relatório fiscal, observa-se que o TVF detalha que a PDI se constituía
em instrumento para a transferência de valores entre o sócio da Gol Midia e o recorrente.
Inclusive demonstrando a origem dos recursos, inicialmente apontados como mútuos entre o
proprietário da Gol Midia e a empresa.
Demonstra a realização de despesas pela empresa contratante de contratação de
passagens aéreas para o recorrente e familiares, assim como despesas de hospedagem.
Faz a juntada de mensagens entre o recorrente e funcionários do grupo Gol,
detalhando até mesmo a marcação de aulas de inglês para o recorrente nas dependências da
empresa que a fiscalização apontara como contratante.
Importa, pois, destacar, que o observado está em linha com o declarado pelo S.r.
Jonas Suassuna, que admitiu realizar pagamentos mensais ao recorrente, que trabalhava três
vezes por semana na empresa GOL.
Os elementos de onerosidade, pessoalidade, subordinação e habitualidade (3 vezes
por semana) estavam materializados no documento de autuação e a utilização da empresa como
veículo (de forma distinta do que trata o Tema 725, enfrentado pelo STF
Embora a decisão tenha legalizado a terceirização ampla, ela não autoriza a fraude
trabalhista (pejotização fraudulenta). Casos de simulação ainda podem ser anulados se houver a
presença dos requisitos de vínculo empregatício (pessoalidade, subordinação, onerosidade e não
eventualidade), mesmo com contrato de prestação de serviços.
Fl. 2362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.283 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720279/2017-92
16
Neste contexto, os elementos probatórios trazidos aos autos no TVF (f. 2202 a
2257) materializam, na visão deste conselheiro, de forma clara, a demonstração da relação
apontada pela autoridade fiscal.
Assim, não vejo reparo ao decidido no acórdão recorrido em relação a este quesito.
Importa, inclusive, destacar das conclusões do voto condutor do acórdão recorrido:
Destaque-se que o contribuinte, em sua defesa, mais uma vez, não
cuidou de trazer aos autos provas que comprovassem a efetiva prestação
de serviços por parte da empresa PDI à empresa Editora Gol, bem como à
empresa Gol Mídia, que justificassem os valores pagos pelas citadas
empresas.
A não comprovação da efetiva prestação de serviços de valores elevados,
tanto pelos contratantes, quanto pela empresa PDI e pelo contribuinte, a
falta de funcionários na empresa PDI para a consecução do seu objeto
social, as confissões feitas por Jonas Suassuna já relatadas neste voto, a
comprovação de pagamento de passagens áreas ao contribuinte e seus
familiares, entre outros, são indícios que, quando analisados
conjuntamente, levam a conclusão de que as receitas de serviços se
trataram, na verdade, de um artifício para encobrir o pagamento de
remuneração ao contribuinte.
Pelo todo exposto, constata-se que correto está o procedimento fiscal
adotado. Diante da constatação de fraude, de simulação, a autoridade
administrativa não pode se furtar de lançar o imposto devido e os
correspondentes acréscimos, por dever funcional, ao verificar a ocorrência
do fato gerador de imposto devido pela pessoa física, mas que o informava
como pessoa jurídica.

(...)
Desde que fundamentado em elementos de prova, a autoridade lançadora
pode afastar as relações jurídicas meramente formais ou artificiais, dolosas
ou não, objetivando identificar o sujeito passivo da obrigação,
independente de consentimento judicial para tanto.
É irrelevante se, para esse fim, a pessoa jurídica envolvida foi constituída
anteriormente e foram cumpridas as formalidades legais a que estaria em
tese obrigada, uma vez que a emissão de notas fiscais, a contabilização dos
rendimentos, o cumprimento de obrigações fiscais acessórias e a
tributação na pessoa jurídica ocorreriam justamente com o objetivo de
afastar a correta tributação dos rendimentos pela pessoa física.
Fl. 2363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.283 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720279/2017-92
17
Ou seja, os elementos de prova trazidos pela autoridade lançadora não foram
rebatidos senão em sede argumentativa pelo recorrente, seja em fase de impugnação, seja agora
nesta etapa recursal.

Da multa qualificada

O recorrente, com base na tese de que a prestação de serviços entre sua empresa e
o Grupo Gol seria regular e descabido o lançamento, assim se defende da aplicação da multa
qualificada.
Importa aqui, ao revisitar o acórdão recorrido, destacar que, entendida como
irregular a utilização da empresa do recorrente como veículo, conforme trazido no item anterior,
que não existe reparo à fundamentação do acórdão recorrido, no que tange à qualificação da
infração:
Identificada a simulação, cabe à autoridade fiscal, com fundamento nos
artigos 121, parágrafo único, inciso I, 142 e 149, inciso VII, do Código
Tributário Nacional, identificar o verdadeiro sujeito passivo, revelar o real
fato gerador da obrigação tributária e constituir o crédito tributário dela
decorrente, anteriormente ocultados pelo manto da simulação, aplicando
também a multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no
9.430/1996, com a redação dada pela Lei no 11.488/2007.
No caso, restou caracterizado um comportamento intencional de causar
dano à fazenda pública, mascarando a ocorrência do fato gerador e
retardando o seu conhecimento por parte da autoridade fazendária.
O impugnante, aproveitando-se da condição de sócio da empresa PDI,
laborou para o Grupo Gol nos anos-calendário de 2013 e 2014, nos termos
do art. 3o do CLT, deu a aparência de que os serviços foram prestados por
meio da citada empresa.
Também foi verificado pela fiscalização que o contribuinte recebeu
rendimentos tributáveis das empresas Bell Brasil Engenharia e Locações
Ltda, BMC Hynadai SA, Iguatemi Empresa de Shopping Centers SA e TNL
PCS SA em retribuição aos serviços prestados por ele e não por intermédio
da empresa PDI.
Tratou-se de uma conduta livre e premeditada com o propósito de
prejudicar dolosamente o conhecimento do fato gerador do imposto da
pessoa física pela autoridade fazendária. Em outras palavras, com evidente
intuito de fraude, pois as operações, na realidade, não eram aquilo que
aparentavam. Dessa feita, demonstrada a ocorrência das condições que
Fl. 2364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.283 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720279/2017-92
18
permitam a majoração da multa de ofício, até o importe de 150%, deve-se
manter a qualificação da penalidade oficiosa.

Todavia, neste caso, existe um fato que não pode ser desconsiderado por este
colegiado:
Depreende-se, pois, que a superveniência da Lei no 14.689, de 20 de setembro de
2023, que alterou tão somente o percentual da Multa Qualificada, prevista no art. 44, I, § 1o da Lei
no 9.430/1996, passando a ser de 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício.
Ou seja, a nova lei, por meio da inclusão do inciso VI ao art. 44, I, § 1o da Lei no
9.430/1996, nas hipóteses de ausência de reincidência, reduziu a multa de ofício qualificada de
150% para 100%.
Por sua vez, no caso de reincidência, a multa de 150% será aplicada (dobrada). Em
termos práticos, se o contribuinte não for reincidente a multa será de 100% e não mais de duas
vezes 75%.

Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário interposto ,
não se apreciando da inovação recursal, para dar-lhe parcial provimento, a fim de reduzir a multa
qualificada ao patamar de 100%

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi Faria

Fl. 2365
DF CARF MF
Original